Tribunal: TJBA
Processo: 8018330-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018330-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS ANUNCIACAO ROCHA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE RESISTIU À PRISÃO, FAZENDO UMA SENHORA REFÉM SOB A MIRA DE ARMA DE FOGO. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE JÁ FOI OBJETO DE REAVALIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PATERNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO ACUSADO AOS CUIDADOS DA CRIANÇA. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA CONCLUSÃO FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
. EVENTUAL CONSTRANGIMENTO IGUAL SUPERADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Paciente acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06), posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito (art. 16, § 1º, inc. IV da Lei 10.826/03), sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material de crimes e de pessoas e que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 22/03/2025.

2. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e para analisar pedido de revogação da custódia preventiva.

3. Argumentação de desnecessidade da prisão preventiva e suficiência da imposição de medidas cautelares.

4. Arguição de necessidade de concessão de prisão domiciliar, alegando ser homem unicamente responsável pelos cuidados de filho menor de 12 (doze) anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

5. São três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a prisão cautelar; e (ii) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia e manifestação acerca de pedido de reanálise da constrição. (iii) analisar a existência dos elementos autorizativos da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória.

7. Demonstrado satisfatoriamente o
periculum libertatis
, considerando o efetivo risco à ordem pública e à futura aplicação da lei penal, além da gravidade do
modus operandi
delitivo e, uma vez constatada a necessidade da constrição corpórea se mostra insuficiente a aplicação de cautelares alternativas.

8. A apuração de crime praticado mediante violência contra pessoa obsta a concessão de prisão domiciliar, consoante disposição do artigo 318-A, inciso I do Código de Processo Penal, sobretudo no caso dos autos, nos quais o Paciente não logrou comprovar sua imprescindibilidade para os cuidados com a criança.

9. Prisão que já foi objeto de reavaliação, sendo mantida em
07
/
04
/
2025
.

10. O oferecimento da inicial acusatória torna superado eventual demora na conclusão do inquérito policial e ajuizamento da ação penal.

11. Ação penal que tem trâmite regular, sendo a denúncia oferecida e recebida.

IV. DISPOSITIVO:

12.
Habeas corpus
conhecido e denegado, apesar do pronunciamento favorável da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8018330-20.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel.
JOSÉ CARLOS ANUNCIAÇÃO ROCHA FILHO
e como paciente,
EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .